Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. BANCÁRIO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na espécie, o recorrente Mastercard, não beneficiário da gratuidade de justiça, deixou de comprovar o recolhimento do preparo e das custas recursais no prazo assinalado por lei (ID 46952472).
2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Recurso do réu Mastercard não conhecido.
6. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de restituir o valor de R$ 6.984,00, referente às compras efetuadas, utilizando o cartão de crédito de titularidade da autora.
7. Nas razões do recurso, repisa a tese de inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, além de ausência de responsabilidade e culpa exclusiva da consumidora que descumpriu com sua obrigação de guarda e sigilo do cartão e senha. Alega ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço bancário a ensejar a sua responsabilização por danos materiais e/ou morais, posto que não contribuiu para a ocorrência do crime. Defende que agiu no exercício regular de seu direito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
8. Demais disso, trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
9. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (art 3o, 7o, parágrafo único, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC).
10. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).
11. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
12. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
14. Nessa perspectiva, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
15. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações da autora/recorrida de falha de segurança do serviço prestado pelo réu/recorrente, porquanto autorizou e efetivou compras, saques e transferência de valores da sua conta sem sua autorização.
16. É incontroverso que a autora/recorrida foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencido a entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem se apresentou como funcionário do Banco, o qual, inclusive, tinha conhecimento de dados pessoais (nome e telefone) e da relação jurídica existente entre as partes (contrato de cartão de crédito e conta corrente).
17. Conforme se depreende da narrativa da autora/recorrida, não infirmada pelo réu/recorrente, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do Banco do Brasil. Foi nesse contato que a autora/recorrida foi convencida a entregar o cartão do Banco, visto que o cancelamento das compras estava condicionado a essa entrega do cartão, para que fosse submetido a perícia.
18. O fato de a autora/recorrida, realizar os procedimentos indicados por suposto funcionário do Banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência de seu nome, número de telefone e do contrato de cartão de crédito firmado com o réu/recorrente, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para o demandante, mas também para o homem médio, de que os procedimentos eram necessários.
19. No contexto em que os fatos ocorreram, a falsidade do atendimento não poderia ser facilmente percebida pela autora/recorrida e não havia motivos para ela duvidar do atendimento realizado por supostos prepostos do réu/recorrente. Desse modo, não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
20. O fato de os estelionatários deterem tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu/recorrente e obter acesso aos dados privados da vítima, demonstra falta de zelo com os sistemas tecnológicos, a fim de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
21. Registre-se que, caso fosse segura e eficiente a tecnologia da plataforma de comunicação, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeitas de fraude as referidas transações, que ocorreram em mais de uma cidade e em valores que fogem do perfil da usuária. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da autora já que a ré concorreu para a implementação do dano.
22. Embora a ré insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pela autora.
23. A utilização do cartão da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.
24. Ademais, ausente a demonstração de que a ré tenha adotado providências a fim de apurar se as transações foram realizadas pela consumidora antes de autorizá-las, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do cartão que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” fornecido pela ré (art. 14 do CDC).
25. Caberia à ré demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
26. Demais disso, é dever da ré, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.
27. Certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivaria sem o acesso aos dados da parte autora e de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas, como, por exemplo, a verificação biométrica amplamente difundida no mercado.
28. Evidente que, mesmo ciente das inúmeras fraudes com a utilização indevida de cartões, ao disponibilizar a estrutura tecnológica que viabiliza esse meio de pagamento sem a adoção de mecanismos mais seguros, a ré assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
29. Ocorre que (i) a eventual participação de prepostos da ré; (ii) a divulgação de dados dos usuários; (iii) a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação; (iv) a permissão de efetivação de transações fora do padrão de utilização do consumidor; (v) a ausência de diligência no cancelamento das compras/transferências/saques realizados com o cartão; e (vi) da falta adoção de mecanismos tecnológicos de autenticação dos usuários mais seguros a fim de garantir a regularidade das operações realizadas; dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
30. Se de um lado, a ré se beneficia com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos por ela fornecidos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
31. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
32. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
33. Dessarte, o uso indevido do cartão da autora faz incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
34. O tema encontra-se pacificado após o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou no enunciado da súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
35. Presente, portanto, a responsabilidade civil da ré de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).
36. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
37. Recurso do Banco do Brasil conhecido e improvido.
38. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.